Tribunal: TJDFT
Processo: 0719647-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0719647-07.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208)AGRAVANTE: W.A.C. e E.A.C. (REPRESENTANTE: E.A.S.)AGRAVADO: DF

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO INFANTIL. REDE PUBLICA. DEVER DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO ATACADA. REFORMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Independentemente dos motivos que levaram a genitora do agravado a optar por decidir inserir seu descendente em instituição de ensino fundamental da rede pública distrital, ainda assim, tem o Estado o dever de cumprir o que é constitucionalmente garantido àquele, qual seja a devida prestação educacional

II. Assim, eventual ausência de observação dessa obrigação estatal de fornecer a educação infantil, sob o argumento de haver fila de espera por falta de vagas em escola de ensino fundamental da rede pública, não escusa o ente federativo de tal dever, devendo, pois, efetivá-lo.

III. No entanto, o fato de os autores estarem regularmente matriculados na rede pública de ensino, a meu sentir, afasta a necessidade de atuação impositiva do Poder Judiciário, no sentido de compelir o ente estatal a oferecer matricula em estabelecimento próximo à residência dos menores ou ao trabalho da genitora, posto que, nesse caso, a necessidade fundamental de educação já fora atendida pelo poder público.

IV. Recurso conhecido e desprovido.